Tribunal: TJES
Processo: 0019521-89.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019521-89.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D.A. DE PAULA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
RESISTÊNCIA
APRESENTADA PELO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, em uma análise inicial, com base no princípio da causalidade, não seria adequada a imposição de condenação em honorários nos casos em que a execução é extinta pela prescrição intercorrente, decorrente da impossibilidade de encontrar bens do executado. Isso se dá porque a parte exequente não teria causado diretamente a extinção do processo, uma vez que a ausência de bens penhoráveis não é sua responsabilidade, afastando a obrigatoriedade da condenação em honorários.

2.
Contudo, no caso de a Fazenda Pública resistir ao reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de Execução Fiscal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é legítima, uma vez que se configura sua efetiva sucumbência. Isso ocorre porque, ao contestar indevidamente a prescrição, a Fazenda Pública prolonga o curso processual sem razão jurídica suficiente, caracterizando sua derrota parcial ou total no litígio. O STJ tem entendido que a sucumbência deve ser atribuída à parte que dá causa à perpetuação desnecessária do processo, sendo justo, portanto, impor a condenação em honorários.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
D.A. DE PAULA e DAGOBERTO ALCANTARA DE PAULA

em face da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, decretou a prescrição intercorrente e deixou de condenar a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões, a apelante aduz, em síntese, que os honorários advocatícios são devidos visto que o município tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária a prescrição intercorrente.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0019521-89.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D.A. DE PAULA, DAGOBERTO ALCANTARA DE PAULA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

D.A. DE PAULA e DAGOBERTO ALCANTARA DE PAULA
em face da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, decretou a prescrição intercorrente e deixou de condenar a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões, a apelante aduz, em síntese, que os honorários advocatícios são devidos visto que o município tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária a prescrição intercorrente.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Pois bem. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, em uma análise inicial, com base no princípio da causalidade, não seria adequada a imposição de condenação em honorários nos casos em que a execução é extinta pela prescrição intercorrente, decorrente da impossibilidade de encontrar bens do executado.

Isso se dá porque a parte exequente não teria causado diretamente a extinção do processo, uma vez que a ausência de bens penhoráveis não é sua responsabilidade, afastando a obrigatoriedade da condenação em honorários.

Além disso, a prescrição intercorrente é um fenômeno processual que ocorre durante a execução por inércia processual e a falta de patrimônio viável, sendo, portanto, mais uma questão de impossibilidade material do que de culpa processual. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente com fundamento no não cabimento da verba honorária de sucumbência por se tratar de extinção do processo de execução em virtude da prescrição intercorrente.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.947.854/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Contudo, no caso de a Fazenda Pública resistir ao reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de Execução Fiscal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é legítima, uma vez que se configura sua efetiva sucumbência.

Isso ocorre porque, ao contestar indevidamente a prescrição, a Fazenda Pública prolonga o curso processual sem razão jurídica suficiente, caracterizando sua derrota parcial ou total no litígio. O STJ tem entendido que a sucumbência deve ser atribuída à parte que dá causa à perpetuação desnecessária do processo, sendo justo, portanto, impor a condenação em honorários. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA INCONTROVERSA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais" (STJ, AgInt no AREsp 2.023.731/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2022). Com efeito, 'o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência' (STJ, AgInt no REsp 1.867.881/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2021). Em igual sentido: STJ, REsp 1.812.198/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019; REsp 1.814.147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.812.894/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.958.399/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.937.012/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2022.

V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial interposto pela União, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

II - O agravo interno não merece provimento, não sendo as razões nele aduzidas suficientes para infirmar a decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

III - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático dos autos, consignou expressamente que ‘intimada para se manifestar sobre o pedido de extinção da execução em função da prescrição intercorrente, a Exequente informou não ter identificado causas de suspensão e interrupção da prescrição’

IV - Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nas hipóteses em que houver resistência no reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal. Nesse sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.012/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.

V - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.050.593/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No presente caso, após a intimação para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública Municipal apresentou peça de resistência.

Adicionalmente, conforme a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.002, firmou-se a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Essa tese reforça a legitimidade da aplicação da prescrição intercorrente, especialmente quando há resistência injustificada por parte da Fazenda Pública, o que, além de prolongar o processo indevidamente, pode gerar o dever de arcar com os honorários sucumbenciais, de acordo com a interpretação dada pelos tribunais superiores.

Destarte, impõe-se a condenação do ora exequente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, que fixo em 10% do valor do débito (proveito econômico), consoante art. 85, §3º, I do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença recorrida condenando o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, que fixo em 10% do valor do débito (proveito econômico), consoante art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.